Tribunal: TJMT
Processo: 1037659-72.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037659-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BERNADETH LUIZA DA SILVA E LIMA - CPF: 275.119.601-20 (AGRAVADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada sob o fundamento de inadequação da via e preclusão para impugnação do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a utilização da exceção de pré-executividade para alegar excesso de execução decorrente de suposto erro de cálculo; e (ii) estabelecer se a matéria encontra-se preclusa pela ausência de impugnação no momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é instrumento excepcional, cabível apenas quando a matéria alegada for de ordem pública e passível de ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A alegação de excesso de execução baseada em supostos erros na aplicação da Tabela Price, compensação de valores e metodologia de cálculo demanda análise técnica aprofundada, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

O momento processual adequado para alegar excesso de execução com necessidade de prova pericial é a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC.

A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença, quando intimado para pagamento, atrai a preclusão temporal da matéria, impedindo sua rediscussão por via imprópria.

O uso da exceção como sucedâneo da impugnação preclusa desvirtua sua finalidade e compromete a lógica do processo executivo, não podendo ser admitido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, BANCO BMG S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ que, nos autos da Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito, danos morais em fase de cumprimento de sentença nº 1039432-68.2021.8.11.0041, ajuizada por BERNADETH LUIZA DA SILVA E LIMA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a plena admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade. Argumenta que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da preclusão temporal. Defende, ademais, a desnecessidade de dilação probatória para a constatação do excesso alegado, uma vez que a controvérsia se resume a erro de cálculo, verificável de plano mediante a análise dos documentos e do título executivo judicial, bastando para tanto a aplicação de simples operações aritméticas.

Assevera que o cálculo apresentado pela agravada desconsidera os critérios matemáticos definidos na sentença, notadamente quanto à correta aplicação da Tabela Price e à compensação dos valores já adimplidos, resultando em um excesso de R$ 1.702.780,00 (um milhão, setecentos e dois mil, setecentos e oitenta reais).

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja admitida e julgada a Exceção de Pré-Executividade, com o consequente reconhecimento do excesso de execução e a adequação do valor exequendo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de Id. 325994870.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos (Id. 333893398).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se à análise da adequação da via eleita pelo executado, ora agravante, para discutir suposto excesso de execução em sede de cumprimento de sentença, bem como a ocorrência, ou não, de preclusão sobre a matéria.

A Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em apreço, o agravante alega a existência de excesso de execução, matéria que, em tese, por se relacionar à correta liquidação do título e à observância dos limites da coisa julgada, pode ser considerada de ordem pública. Contudo, a mera qualificação da matéria como tal não é suficiente para autorizar, por si só, o manejo da via excepcional. É imperativo que se analise o segundo requisito: a ausência de necessidade de dilação probatória.

E é precisamente neste ponto que a pretensão do agravante encontra óbice intransponível. A análise de sua tese defensiva demanda uma incursão aprofundada em matéria fático-probatória de notável complexidade contábil. A controvérsia não reside em um simples erro aritmético, facilmente verificável, mas sim na metodologia empregada para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, na apuração do saldo devedor, na correta aplicação da Tabela Price e na definição do número de parcelas e encargos incidentes.

Com efeito, para se acolher a tese da instituição financeira, seria imprescindível proceder a uma minuciosa auditoria, que envolveria não apenas o recálculo de toda a relação contratual com a taxa de juros revisada, mas também a verificação do histórico de pagamentos e a subsequente operação de compensação para definir a existência de um crédito residual. Tal procedimento não se confunde com a simples apresentação de prova pré-constituída; ao contrário, exige uma cognição exauriente, típica da fase de conhecimento ou, mais apropriadamente, do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil.

Ademais, o argumento da preclusão, bem delineado pelo juízo de origem, mostra-se robusto e determinante para o deslinde da questão. Conforme se extrai dos autos, o agravante, devidamente intimado para o pagamento voluntário, optou por depositar apenas a parte que entendia incontroversa, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal de 15 (quinze) dias para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Este, e não outro, era o momento e o meio processual idôneo para arguir o excesso de execução que demandasse análise aprofundada de cálculos, permitindo a instauração de um contraditório pleno e, se necessário, a produção de prova pericial contábil.

A utilização da Exceção de Pré-Executividade, neste contexto, aparenta ser uma tentativa de reabrir uma discussão já acobertada pela preclusão temporal, utilizando-se de um atalho processual para o qual a matéria em debate não se amolda. Permitir que tal discussão se instaure por meio da via excepcional da pré-executividade significaria subverter a lógica do sistema processual, transformando um incidente de cognição sumária em um palco para dilações probatórias que lhe são manifestamente incompatíveis e, ainda, ignorar a perda do direito de praticar o ato processual no tempo oportuno.

A decisão agravada, portanto, agiu com irretocável acerto processual ao rejeitar a exceção. O Juízo
a quo
não negou a possibilidade de o excesso ser discutido, mas apenas indicou a inadequação do instrumento processual eleito e o esgotamento do prazo para o manejo da via correta.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026